Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007186-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - CPF: 853.875.090-91 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0008-10 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - CPF: 422.236.950-00 (ADVOGADO), FABRICIO ZORTEA CAMOZZATO - CPF: 025.913.260-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE FALCAO PEREIRA - CPF: 031.375.151-06 (EMBARGADO), RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - CPF: 941.372.000-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. OMISSÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO ADVOGADO. PODERES ESPECÍFICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ARBAZA ALIMENTOS LTDA em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento contra decisão que havia indeferido pedido de arresto online, nos autos de execução de título extrajudicial contra ALEXANDRE FALCÃO PEREIRA. A parte embargante alega omissão quanto à análise de pedido de citação do executado por meio de seu patrono judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão do acórdão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de citação do executado na pessoa de seu advogado; e
(ii) se é juridicamente válida a citação na pessoa do patrono judicial, à luz do art. 242 do CPC, na ausência de poderes específicos no instrumento de mandato.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, que deixou de enfrentar o pedido de citação do executado na pessoa de seu patrono.
4. A citação pessoal é regra essencial para validade do processo, somente podendo ser substituída por citação na pessoa do advogado se houver expressa outorga de poderes para tanto, o que não se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples outorga de poderes genéricos não supre a exigência legal para validade da citação por intermédio de procurador.
6. A ausência de poderes específicos afasta a possibilidade de citação na pessoa do advogado, sendo correta a sua rejeição, sem que isso configure omissão, obscuridade ou contradição no mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão e esclarecer que o pedido de citação por meio do patrono foi indeferido por ausência de poderes específicos no mandato.

Tese de julgamento:

"1. A citação do executado por intermédio de seu advogado apenas é válida se houver outorga de poderes específicos no instrumento de mandato.
2. A ausência de apreciação expressa sobre o tema em decisão colegiada impõe o acolhimento dos embargos para fins de integração, sem efeitos modificativos."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 242, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1562428/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1001601-17.2024.8.11.0029
, movida em desfavor de
ALEXANDRE FALCAO PEREIRA.

A decisão embargada reformou a decisão atacada, para deferir o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado, nos termos do artigo 830 do CPC, com a utilização da modalidade “teimosinha” do Sisbajud (Id: 283657885).

A parte embargante argumenta que o acórdão restou omisso, uma vez que não houve apreciação do pedido de citação na pessoa do patrono judicial da parte executada, ora agravada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 283657885).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
contra a decisão colegiada que julgou agravo de instrumento interposto manejado pela embargante e reformou a decisão agravada, para deferir o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado, nos termos do artigo 830 do CPC, com a utilização da modalidade “teimosinha” do Sisbajud (Id: 283657885).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A priori, faz-se necessário esclarecer que, em parte, tem razão o embargante, uma vez que não houve apreciação do pedido de citação na pessoa do patrono judicial da parte executada, ora agravada.

Desse modo, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos de declaração e análise do referido pedido.

Neste interim, é importante assentar que a
citação é o ato processual essencial que dá ciência ao réu da existência da ação
, abrindo-lhe a oportunidade de defesa. Por sua natureza solene e pessoal, a citação deve observar os
estritos requisitos legais
, sob pena de nulidade.

No presente caso, a agravante postulou, na origem, a citação do executado por intermédio de
procurador constituído em outro processo
, sustentando que o instrumento de mandato conferido conferiria poderes gerais para representação e, portanto, também para recebimento de citações.

A citação na pessoa do representante legal ou procurador do requerido é legal, em consonância ao artigo 242 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.”

Não obstante, a
jurisprudência pátria é uniforme em exigir, para a validade da citação na pessoa de mandatário
, que
conste expressamente no instrumento de procuração poderes específicos para receber citação em nome do outorgante no processo em curso
, o que não se verifica nos autos.

Cito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO . REVELIA. DECRETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 .
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização
. 2.
Uma vez expressamente consignado que o patrono da Usiminas não possuía poderes especiais para receber citação, o peticionamento nos autos não pode caracterizar o comparecimento espontâneo, sendo inadequada a decretação da revelia no caso concreto
. 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1562428 SP 2019/0237106-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (destaquei)

A simples outorga de poderes genéricos “
para representar em qualquer esfera ou instância
” não supre a exigência legal, tampouco prescinde da tentativa de localização pessoal do executado, especialmente quando se trata de primeira tentativa de citação em processo de execução, em que o direito à ciência da pretensão exequenda assume contornos ainda mais relevantes.

A tentativa de citação pessoal do executado, inclusive por via eletrônica e aplicativos de mensagem, revelou-se infrutífera. Contudo, a hipótese não autoriza, por si só, a substituição da citação pessoal por citação do advogado que atuou anteriormente em outro feito, ainda que com mandato com cláusulas gerais.

Desse modo, o indeferimento do pedido de citação na pessoa do patrono mostra-se correto e juridicamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão ou contradição na decisão embargada nesse aspecto. Eventual irresignação com o mérito da conclusão imposta deve ser deduzida por meio do recurso próprio, não cabendo rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios, conforme regramento previsto no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
os acolho, sem efeitos modificativos
, apenas para
esclarecer
que a pretensão de citação do executado por intermédio de seu patrono foi indeferida por ausência de poderes específicos no instrumento de mandato e por não se enquadrar nas hipóteses legais autorizadoras,
mantendo-se, portanto, íntegra a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025